Tribunal: TJMT
Processo: 1015054-24.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 1015054-24.2016.8.11.0041
RECORRENTE: PAULO CESAR SILVA FARIA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por PAULO CESAR SILVA FARIA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (ID 10176492):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÕES PRECÁRIAS ALCANÇANDO A COLOCAÇÃO DA PRETENDENTE — DIREITO SUBJETIVO À POSSE COMPROVADO — CONFIGURAÇÃO — RECURSO PROVIDO.
Havendo vaga e candidatos aprovados em concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal.
O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago. (Ap 1015054-24.2016.8.11.0041, Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/09/2019).”
Opostos os Embargos de Declaração de ID 17371953 e 47269962, estes foram rejeitados por meio dos acórdãos de ID 45814981 e 58183474.
O recorrente aponta violação ao artigo 37, II e IV, da Constituição Federal, bem como ao Tema 784, ao argumento que a existência de vagas e as contratações precárias ensejam o reconhecimento da sua preterição.
Recurso tempestivo (ID 63912977).
Contrarrazões (ID 66397477).
É o relatório. Decido.
Ausência de interesse recursal
O recorrente aponta violação ao artigo 37, II e IV, da Constituição Federal, bem como ao Tema 784, ao argumento que a existência de vagas e as contratações precárias ensejam o reconhecimento da sua preterição.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, uma vez que seu objetivo já foi alcançado, pois no acordão recorrido foi determinado a manutenção do plano de saúde nas mesmas condições e sem prazo determinado.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Neste espeque, é necessário destacar que além de constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago, o que restou efetivamente demonstrado nos autos.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso e determino a nomeação e posse do Apelante no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Educador Físico no Concurso Público regido pelo Edital no 005/2009/SAD/MT, condenando o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).”
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.
É necessário consignar que a parte Recorrente continuava recorrendo em sede de Embargos apenas para tentar alterar o valor fixado a título de honorários advocatícios, mas neste Recurso Extraordinário argumentou em suas razões a matéria meritória da ação e que já havia sido julgada no sentido pretendido, evidenciando a ausência de interesse recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV